Tribunal: TJSP
Processo: 1503914-84.2020.8.26.0361
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Feminicídio
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – FEMINICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO – Decisão de pronúncia – Irresignação defensiva – Preliminar de nulidade – Alegação de inépcia da denúncia por descrever crime consumado, a despeito da sobrevivência da vítima – Inocorrência – Denúncia tecnicamente perfeita – Descrição fática compatível com a imputação de crime tentado – Mérito – Pleito de absolvição

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – FEMINICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO – Decisão de pronúncia – Irresignação defensiva – Preliminar de nulidade – Alegação de inépcia da denúncia por descrever crime consumado, a despeito da sobrevivência da vítima – Inocorrência – Denúncia tecnicamente perfeita – Descrição fática compatível com a imputação de crime tentado – Mérito – Pleito de absolvição sumária ou desclassificação – Tese de legítima defesa e ausência de dolo – Descabimento – Materialidade comprovada – Autoria que encontra indícios nos autos – Competência do Conselho de Sentença para apreciação das teses da defesa e solução de dúvidas aqui instaladas – Necessidade de que os réus se submetam ao julgamento pelo E. Tribunal do Júri – Princípio do in dubio 'pro societate' que deve nortear esta fase processual – Decisão integralmente mantida. Preliminar rejeitada e recurso desprovido.